Tribunal: TJSP
Processo: 2200980-31.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Habeas Corpus" – Tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito – Direito de recorrer em liberdade – Decisão do Juízo de Primeiro Grau lastreada no caso concreto – Necessidade de acautelamento da ordem pública e de assegurar a aplicação da lei penal – Paciente que respondeu ao processo custodiado – Concessão da liberdade após o advento da sentença condenatória desarrazoada

Ementa:
Habeas Corpus" – Tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito – Direito de recorrer em liberdade – Decisão do Juízo de Primeiro Grau lastreada no caso concreto – Necessidade de acautelamento da ordem pública e de assegurar a aplicação da lei penal – Paciente que respondeu ao processo custodiado – Concessão da liberdade após o advento da sentença condenatória desarrazoada – Precedentes do STF e STJ – Presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar, sua manutenção é de rigor – Não violada a Recomendação no 62 do CNJ, editada em razão da pandemia de Covid-19 – Inexistência de constrangimento ilegal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963047
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2200980-31.2020.8.26.0000, da Comarca de Palmital, em que é impetrante
CLAUDIA BERNASCONI e Paciente PAULO APARECIDO MENDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) E GRASSI NETO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2200980-31.2020.8.26.0000 -Voto no 16.201
2
Voto no 16.201
Habeas Corpus no 2200980-31.2020.8.26.0000
Comarca de Palmital
Impetrante: Claudia M. S. Bernasconi
Paciente: Paulo Aparecido Mendes
Impetrado: MM Juiz de Direito da 01a Vara da Comarca de Palmital
Ementa
“Habeas Corpus” Tráfico de drogas e posse ilegal de arma
de fogo de uso restrito Direito de recorrer em liberdade
Decisão do Juízo de Primeiro Grau lastreada no caso
concreto Necessidade de acautelamento da ordem pública
e de assegurar a aplicação da lei penal
Paciente que
respondeu ao processo custodiado Concessão da liberdade
após o advento da sentença condenatória desarrazoada

Precedentes do STF e STJ
Presentes os requisitos
necessários para a segregação cautelar, sua manutenção é de
rigor Não violada a Recomendação no 62 do CNJ, editada
em razão da pandemia de Covid-19
Inexistência de
constrangimento ilegal Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de
liminar, impetrado pela advogada Claudia M. S. Bernasconi, atuando no
"Mutirão Carcerário" promovido pelo "Instituto de Defesa do Direito de
Defesa", em convênio com a Defensora Pública do Estado de São Paulo, em
favor
do
paciente
PAULO
APARECIDO
MENDES,
alegando
constrangimento ilegal por parte do MM Juiz de Direito da 01a Vara da
Comarca de Palmital.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2200980-31.2020.8.26.0000 -Voto no 16.201
3
Alega em síntese que o paciente foi condenado
pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de
fogo de uso restrito, e que por ocasião da prolação da sentença o MM Juiz
indeferiu o seu direito de recorrer em liberdade, sem fundamentação idônea.
Sustenta a ausência dos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal e o excesso de prazo, haja vista que o
paciente se encontra preso preventivamente desde 19 de fevereiro de 2020.
Acredita ainda que a pandemia de Covid-19,
associada ao elevado risco de contaminação do paciente, levaria à necessária
reconsideração da decisão que determinou a sua prisão, a teor da
Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça.
Argumenta também com a precariedade das
instalações prisionais e sua inadequação às necessidades de higiene e
salubridade para impedir a contaminação e disseminação da doença.
Por isso pretende a concessão da ordem para que
seja revogada a prisão preventiva em razão do excesso de prazo ou para que
seja imposta medida cautelar diversa da prisão, nos termos do artigo 319 do
Código de Processo Penal, postulando liminarmente a expedição de alvará de
soltura em favor do paciente. Subsidiariamente busca a prisão domiciliar ao
paciente enquanto perdurar a pandemia de "Covid-19".
A medida liminar foi indeferida em 27 de agosto de
2020, por decisão proferida pelo eminente Desembargador Andrade Sampaio.
As informações foram prestadas pela autoridade
apontada como coatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2200980-31.2020.8.26.0000 -Voto no 16.201
4
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-
se pela denegação da ordem.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do artigo 1o, da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela
Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma
de julgamento.
É o relatório.
Extrai-se das informações prestadas pela autoridade
apontada como coatora e da consulta ao feito de origem que o paciente foi
preso em flagrante em 19 de fevereiro de 2020 e denunciado pela suposta
prática dos crimes previstos no artigo 33, "caput", da Lei no 11.343/2006, e no
artigo 16, parágrafo primeiro, inciso IV, da Lei no 10.826/2003, na forma do
artigo 69 do Código Penal, pois ele guardava e mantinha em depósito para
entrega a consumo de terceiros, sessenta e nove porções de crack, além de
possuir um revólver, marca "Taurus", calibre 32, com a numeração suprimida,
e municiado com cinco cartuchos.
A prisão em flagrante foi convertida em preventiva
em 20 de fevereiro de 2020 e o representante do Ministério Público ofereceu
denúncia em 30 de março de 2020.
No dia 08 de abril de 2020 foi determinada a
notificação do paciente, e após a resposta, a denúncia foi recebida em 15 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2200980-31.2020.8.26.0000 -Voto no 16.201
5
maio de 2020.
A audiência de instrução, debates e julgamento foi
realizada no dia 16 de julho de 2020, por vídeoconferência, oportunidade em
que foi ouvida uma testemunha arrolada pela acusação, e interrogado o
paciente, sobrevindo sentença, condenando-o à pena de 08 anos e 10 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento do valor correspondente a
593 dias-multa em seu mínimo unitário, por infração ao artigo 33, "caput", da
Lei no 11.343/2006, e ao artigo 16, parágrafo primeiro, inciso IV, da Lei no
10.826/2003, em concurso material.
Na mesma oportunidade o Juízo de Primeiro Grau
houve por bem em negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade,
invocando os mesmos fundamentos utilizados para a decretação de sua
custódia cautelar.
Consta ainda que a defesa interpôs recurso de
apelação e que o representante do Ministério Público apresentou contrarrazões,
encontrando-se os autos aguardando remessa a esta Corte.
Portanto, inexiste constrangimento ilegal.
A custódia cautelar foi bem fundamentada pelo
Juízo de Primeiro Grau, que entendeu presentes a prova da materialidade e da
autoria, as quais inclusive ensejaram a condenação do paciente, de sorte que
não há qualquer irregularidade formal.
Vale
ressaltar
que,
preservado
o
princípio
constitucional da não culpabilidade, o paciente está envolvido em fatos graves,
eis que, durante situação de calamidade pública, ele foi surpreendido na via

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2200980-31.2020.8.26.0000 -Voto no 16.201
6
pública portando diversas porções de maconha, prontas para comercialização,
além de significativa quantia em dinheiro, após o recebimento de denúncias
anônimas indicando a sua atuação no comércio de entorpecentes.
Ademais, o paciente é reincidente específico, eis
que foi condenado definitivamente pela prática do crime de tráfico de drogas
nos autos do processo no 1500071-70.2019.8.26.05801.
Deste modo, ao contrário do que afirma a
impetrante, a decisão que decretou a prisão preventiva não se baseou apenas na
gravidade abstrata do crime ou na necessidade de assegurar a instrução
processual, mas nas características do caso concreto e na personalidade do
paciente, que impõem a necessidade da segregação cautelar como forma de
garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.
E não parece razoável que aquele que permaneceu
detido durante toda a instrução processual seja colocado em liberdade após a
prolação da sentença condenatória.
Nesse sentido, inclusive, o posicionamento do
Colendo Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
ENTORPECENTES. POSSE IRREGULAR E ARMA DE
FOGO DE USO PERMITIDO. DIREÇÃO DE VEÍCULO
AUTOMOTOR
SEM
HABILITAÇÃO.
RECORRER
EM
LIBERDADE.
PRISÃO
PREVENTIVA.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
GRAVIDADE
CONCRETA.
QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. VARIEDADE
DE DROGA APREENDIDA. PRESENÇA DE MENOR DE
IDADE. POSSE DE ARMA DE FOGO. CONDIÇÕES
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. 1. A validade da
1 Consulta realizada em 20 de novembro de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2200980-31.2020.8.26.0000 -Voto no 16.201
7
segregação cautelar está condicionada à observância, em
decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos
no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se
indispensável a demonstração de em que consiste o
periculum libertatis. 2. Segundo o disposto no art. 387, §
1o, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá,
fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso,
a imposição de prisão preventiva ou de outra medida
cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que
vier a ser interposta". 3. É válida a utilização da técnica da
fundamentação per relationem, em que o magistrado se
utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer
ministerial como razão de decidir, desde que a matéria haja
sido abordada pelo órgão julgador, com a menção a
argumentos próprios, como na espécie, uma vez que a
instância antecedente, além de fazer remissão a razões
elencadas pelo Juízo natural da causa, indicou os motivos
pelos quais considerava necessária a manutenção da
prisão preventiva do réu e a insuficiência de sua
substituição por medidas cautelares diversas (RHC n.
94.488/PA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 2/5/2018). 4.
No caso, a manutenção da prisão preventiva está justificada
nas circunstâncias do flagrante, em que o paciente estava
dirigindo veículo sem habilitação transportando uma menor
de idade, ocasião em que portava 49g (quarenta e nove
gramas) de maconha e 24g (vinte e quatro gramas) de
cocaína, além de manter posse irregular de uma arma de
fogo de uso permitido em sua residência. Assim,
demonstrada a necessidade da prisão provisória como
forma de garantir a ordem pública. 5. Condições subjetivas
favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão
cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais
para a decretação da segregação provisória (Precedentes).
6. Ordem denegada. (STJ, HC 520431/MG, Rel. Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2200980-31.2020.8.26.0000 -Voto no 16.201
8
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12/09/2019).
Consigno que condições pessoais favoráveis, como
eventual residência fixa e ocupação lícita, não desautorizam a prisão cautelar;
esta decorre da infração em análise, não da condição pretérita do agente. Os
objetivos da custódia não são afastados por tais predicados, atendendo a
segregação ao imperativo de garantia da ordem pública, em cujo conceito não
se visa apenas a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o
meio social e a própria credibilidade da Justiça.
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CONTRA
INDEFERIMENTO DE LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM
FLAGRANTE
CONVERTIDA
EM
PREVENTIVA.
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO
DECRETO PRISIONAL. QUANTIDADE E VARIEDADE
DE
DROGAS.
SEGREGAÇÃO
CAUTELAR
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTA DA
ORDEM PÚBLICA. PENA EM PERSPECTIVA. INVIÁVEL.
SANÇÃO A SER APLICADA SERÁ DEFINIDA NO
JULGAMENTO
DA
AÇÃO
PENAL.
CONDIÇÕES
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO. (...) II - Na hipótese, o decreto prisional se
encontra devidamente fundamentado em dados concretos
extraídos dos autos, notadamente se considerada a
quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (25 g
de maconha e 39,5 g de cocaína), o que demonstra a
necessidade da segregação cautelar para a garantia da
ordem pública (precedentes). III - Inviável considerar,
nesse momento, que a prisão cautelar seria extremamente
gravosa se comparada a regime prisional a ser definido no
julgamento da ação penal, por tratar-se de mera presunção
em perspectiva das condições a serem imputadas ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2200980-31.2020.8.26.0000 -Voto no 16.201
9
paciente. IV - Condições pessoais favoráveis, tais como
primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o
condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação
da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a
recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que
ocorre na hipótese. Habeas corpus não conhecido.”
(HC 354602, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA
TURMA, j. 24/05/2016, DJe 10/06/2016).
Aliás, a garantia da ordem pública deve ter por
norte a gravidade da infração e sua repercussão social.
Por fim, acompanho o entendimento de que o
enfrentamento da pandemia de Covid-19, por si só, não autoriza a concessão
automática e generalizada dos pedidos de liberdade provisória, o que afrontaria
a preservação da segurança pública, e a impetração sequer demonstrou que o
paciente estivesse em quaisquer dos grupos de risco indicados pela
Organização Mundial de Saúde, tampouco que apresentasse comorbidades que
o tornasse especialmente suscetível à doença em questão.
Não fosse o bastante, em 15 de setembro de 2020
foi publicada a Recomendação no 78 pelo Conselho Nacional de Justiça, que
além de prorrogar o prazo de vigência da Recomendação no 62, acrescentou o
artigo 5o-A, determinando a não aplicação das medidas previstas nos artigos 4o
e 5o dentre elas a reavaliação de prisões provisórias aos casos envolvendo
organizações criminosas, lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores,
crimes contra a administração pública, crimes hediondos ou delitos
envolvendo violência doméstica contra a mulher.
Ainda, a Portaria Interministerial no 07 de 18 de
março de 2020 adota providências suficientes à contenção da pandemia no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2200980-31.2020.8.26.0000 -Voto no 16.201
10
sistema prisional, a tornar despicienda, ao menos nesse momento, a soltura do
paciente.
Por fim, é curial ressaltar que os presentes autos
foram recebidos neste Gabinete em 19 de novembro de 2020, após a
redistribuição do feito em razão da aposentadoria do Desembargador Péricles
Piza e da minha designação para esta Colenda Câmara de Direito Criminal.
ASSIM, PELO MEU VOTO, DENEGO A
ORDEM.
Andrade de Castro
Relator